Tribunal: TJES
Processo: 5011444-43.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011444-43.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: PAULO VITOR SIQUEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

.
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A INÉRCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida contra PAULO VITOR SIQUEIRA DE FREITAS, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual. O banco sustenta que não houve abandono da causa, que foram adotadas diligências para localização do réu e que o juízo deveria ter oportunizado outras formas de citação, como a por edital, pleiteando a anulação da sentença para regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, quando não precedida da intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, a intimação pessoal da própria parte, conforme determina o art. 485, III e § 1º, do CPC.

4. A sentença recorrida deixou de observar essa formalidade essencial, pois não houve intimação pessoal do autor, mas apenas de seu patrono, circunstância que configura error in procedendo e enseja a nulidade da decisão terminativa.

5. A jurisprudência consolidada do TJES exige, para validação da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora após a inércia de seu procurador, sendo nula a sentença que ignora tal requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença que deixa de observar tal procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0013550-60.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19/04/2022; TJES, AC 0003521-77.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08/02/2022.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011444-43.2024.8.08.0021

APELANTE
: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO
: PAULO VITOR SIQUEIRA DE FREITAS

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, ajuizada contra
PAULO VITOR SIQUEIRA DE FREITAS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, em razão da não citação do réu.

Em seu recurso (id. nº 13448306), o recorrente alega que a r. sentença merece reforma por ter sido equivocada ao extinguir o feito com base em presunções, sem a devida análise do mérito.

Sustenta, inicialmente, que não houve abandono da causa e que o juízo
a quo
deveria ter oportunizado outras formas de citação, como a por edital, uma vez que todas as diligências foram promovidas para localizar o réu.

Alega que a extinção com base na ausência de citação, sem análise das tentativas realizadas e sem permitir outras medidas processuais, como a conversão do feito ou a citação por edital, violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.

Afirma que não permaneceu inerte, mas realizou diversas tentativas para localização do réu, frustradas por conduta do próprio devedor, que não comunicou mudança de endereço.

Defende que a extinção sem julgamento do mérito, além de premiar a inadimplência, desconsidera o esforço diligente do credor em promover os atos processuais cabíveis, daí porque requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento da demanda, com a adoção das medidas cabíveis à citação do réu.

Muito bem. Inicialmente, observo que o BANCO DAYCOVAL S/A ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, fundamentando-se no contrato de alienação fiduciária firmado com o réu. Alegou inadimplemento das parcelas acordadas e a necessidade de retomada do bem financiado. Demonstrou ser proprietário fiduciário do veículo objeto da demanda, que estaria em posse precária do devedor. A liminar foi deferida, mas a diligência restou frustrada, não sendo localizado o bem nem o devedor.

Além disso, afirma que, após a negativa da diligência, tentou localizar o réu por seus próprios meios, mobilizando o setor de cobrança da instituição para localizar o endereço atualizado. Ainda que tenha identificado a ausência de sucesso na citação, alega que não permaneceu inerte, pois tomou providências diligentes, inclusive requerendo a continuidade do feito. Enfatiza que o devedor não atualizou seus dados perante o credor, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé contratual.

Dito isso, ao compulsar os autos, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial, levando à sua nulidade. Explico.

Na sentença recorrida (id. nº 13448305), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

[...] Diante do exposto,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Todavia, em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, embora o pressuposto processual de eficácia (citação da parte) não tenha sido preenchido, pelo que observo dos autos,

tal fato só se deu porque antes a apelante teria abandonado o processo.

Por meio da intimação (id. nº 13448303), constato que o banco recorrente foi intimado do não cumprimento do mandado de busca e apreensão. Contudo, deixou correr
in albis
o prazo, momento em que se concretizou a desídia dos autos.

Com base nisso, tendo em vista o abandono do processo, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte pessoalmente para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que o retrocitado artigo 485, III, § 1º, do CPC é categórico ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de 30 (trinta) dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior
intimação pessoal
da parte para suprir a falta em cinco dias, e não por meio do seu patrono, como feito na intimação id. nº 13448303, procedimento que, caso não observado, torna justificada a anulação da sentença.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente
intimação pessoal da parte
, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa
. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022 - destaquei).

[...] 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à
intimação pessoal da parte
para suprir a falta em cinco dias
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo originário.